Tribunal: TJDFT
Processo: 0730916-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730916-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CWS COMMODITIES MERCANTIL LTDA APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Intime-se a apelada para se manifestar sobre a petição da apelante constante no ID 25231319. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora